Tribunal: TJDFT
Processo: 20110112304630APC
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-20
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Segundos embargos declaratórios - Ausência de vícios no acórdão dos embargos anteriores - Reiteração de recurso manifestamente protelatório: elevação da multa para 5% do valor atualizado da causa (CPC 1.026, § 3o), cujo recolhimento é condição necessária para a interposição de qualquer outro recurso.